Tribunal: STF
Processo: Ext 1599
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Extradição formulada pelo Governo da Itália em face de Nicola Assisi.



    A defesa do extraditando alega a ocorrência de fatos novos que demandariam a revogação de sua prisão preventiva.



    Aduz que o extraditando é sexagenário e possui graves problemas cardíacos. Afirma, ainda, que a propagação do Covid-19 em território nacional implica em graves riscos a sua saúde, uma vez que integra grupo de risco.



    Destaca a publicação da Resolução 62/2020 do CNJ e a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347.



    Antes de apreciar o pedido formulado, determinei a expedição de ofício ao Diretor da Unidade Prisional e Juízo da Execução Penal onde o extraditando se encontra recolhido, a fim de que fossem prestadas informações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    O Diretor da Penitenciária Federal de Brasília prestou informações por meio do Ofício 128/2020.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 38, I, do RISTF, atribui ao Ministro imediato em antiguidade a competência para decidir casos urgentes nas hipóteses de afastamentos temporários do Ministro Relator. 



    O caso em análise envolve o direito à saúde e à integridade física de extraditando que se encontra preso por decisão desta Suprema Corte. 



    Trata-se, portanto, de situação de urgência para fins regimentais. 



    No que se refere ao mérito do pedido formulado, a Resolução 62/2020 do CNJ estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 



    Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, entendo que a política delineada pelo CNJ, sob a liderança do Ministro Presidente desta Corte, Dias Toffoli, apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro.



    Trata-se, portanto, de importante ato normativo que merece ser reconhecido e reverenciado. 



    Não custa lembrar que o próprio STF reconheceu a existência do “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro, ao julgar a medida cautelar proferida na ADPF 347. 



    Com base nessa situação, o Ministro Marco Aurélio proferiu decisão nos autos da referida ação para que fossem adotadas medidas desencarcerantes, de modo a impedir a propagação em massa do Covid-19 no sistema prisional brasileiro.



    Acompanhei a decisão de Sua Excelência durante a votação do referendo pelo Plenário. Contudo, a maioria optou por não referendar a decisão do Relator. Na assentada, vários Ministros destacaram, em suas manifestações, que a situação já se encontrava regulamentada pela Resolução nº 62/2020 do CNJ.



    De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo em se tratando de preso integrante de grupo de risco. 



    Além das condições pessoais do preso, o art. 4º da referida norma estabelece, ainda, os seguintes critérios para análise: a) a situação de superlotação do estabelecimento penitenciário; b) a existência de equipamentos e serviços de saúde.



    O art. 8º, §1º, I, “c”, também prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça. 



    Na situação em análise, o pedido de extradição que culminou na prisão do requerente se refere a grave caso de tráfico internacional de drogas com vinculação a organização criminosa estrangeira, o que ensejou inclusive a transferência do extraditando para o sistema penitenciário federal.



    Além disso, as informações prestadas pelo Diretor do Presídio Federal de Brasília registram que não há superlotação no presídio e nem casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Covid-10. 



    A unidade também conta com serviço de saúde regularmente instalado, tendo adotado medidas de restrição da circulação de pessoas e plano de contingenciamento. Destaque-se que o requerente se encontra em cela individual dotada de equipamentos de higiene pessoal:



    “Quanto ao questionamento do item ‘a’, informo que esta Penitenciária Federal possui, atualmente, 39 (trinta e nove) custodiados, sendo que todos cumprem pena em regime fechado, não sendo permitida a saída de presos, salvo em situações excepcionais, como para tratamento de saúde ou o comparecimento em audiências. Em relação aos familiares, as visitas, que ocorrem somente em parlatório, estão suspensas, inicialmente pelo período de 30 (trinta) dias […]



    No que tange ao item ‘b’, registro que esta unidade prisional possui setor específico denominado Serviço de Saúde (SESAU-BRA), que conta com instalações, equipamentos, medicamentos e equipe de saúde, composta por farmacêutico, odontólogo, psicólogo, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que inclusive laboram em regime de plantão. Os presos têm atendimento médico com regularidade […] Nesse sentido, vale ressaltar que os presos considerados como integrantes do grupo de risco, com é o caso de Nicola Assisi, estão sendo monitorados constantemente pelo Serviço de Saúde. Especificamente sobre este interno, hoje, dia 25/03/2020, o mesmo foi conduzido ao Hospital de Base para consulta previamente agendada com médico cardiologista. 



    Em relação ao questionamento referido no item ‘c’ do ofício supracitado, esclareço que foi elaborado e revisado o Procedimento Operacional Padrão, em anexo, pela Coordenação Geral de Assistências Penitenciárias, que prevê ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (COVID-10).



    Ademais, como medidas preventivas nesta unidade prisional, houve restrição significativa de circulação de pessoas, bem como está sendo realizada, pela equipe de saúde, triagem na entrada da unidade […] reduzindo, assim, os riscos de disseminação dentro do ambiente prisional. Além disso, houve diminuição no contato entre servidores e presos e, quando necessário, tais contatos são realizados com utilização de luvas e máscaras descartáveis. De igual forma, o Serviço de Saúde desta Penitenciária Federal tem orientado os internos, assim como os servidores, sobre a importância da higiene, prestando informações acerca da lavagem correta das mãos […]



    No que diz respeito à alínea ‘d’ do ofício, comunico que não há casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 entre os custodiados desta penitenciária federal. O extraditando em questão, Nicola Assisi, assim como todos os demais presos, estão alojados em celas individuais, como preconiza a legislação que rege os estabelecimentos penais federais (Lei 11.671/2008). Ademais, não há superlotação, pelo contrário, o número de presos está aquém do limite de vagas (208 vagas), conforme determina o mesmo diploma legal citado.



    É oportuno esclarecer que, em cada cela, os presos dispõem de torneira, chuveiro, água potável e kit de higiene (toalhas, sabão, sabonete, desinfetante), sendo a reposição realizada semanalmente, assim como a troca do enxoval de roupas”.



    Portanto, considerando a gravidade dos crimes que fundamentam o pedido de extradição, os riscos para a ordem pública que ensejaram a transferência do extraditando para o sistema penitenciário federal, a inexistência de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no presídio em que o requerente se encontra, as condições regulares de lotação e a existência de equipamentos de saúde e medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, entendo ser o caso de indeferimento do pleito.



    Dispositivo



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pelo extraditando.



    Publique-se. Intimem-se. Em seguida, devolvam-se os autos ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro Relator.



    Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro Gilmar Mendes



Documento assinado digitalmente